Tribunal: TJES
Processo: 0003062-98.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003062-98.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MOACIR COELHO MARCHESI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003062-98.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MOACIR COELHO MARCHESI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LORENA PALCICH BULHOES - ES29071-A, BRUNA PALCICH BULHOES - ES24513-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia:

[...]

No dia 13 de novembro de 2020, durante o estado de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional (com efeitos até o dia 31/12/2020), na Rua Senador Vergueiro, bairro Vale do Sol, nesta cidade, por volta das 11h, o denunciado trazia consigo e guardava 12 (doze) papelotes de substância similar à “cocaína”, 15 (quinze) pinos de substância similar à “cocaína”, 08 (oito) pedras de substância similar à “crack” e 22 (vinte e duas) buchas de substância similar à “maconha” sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas.

Consta nos autos que os policiais militares, que realizam patrulhamento na região, receberam diversas denúncias de moradores locais de que o denunciado seria o gerente do tráfico de drogas na área, e que realiza a entrega dos entorpecentes nos bairros Arlindo Villaschi e Vale do Sol.

Após receber informações anônimas acerca do veículo utilizado pelo denunciado, que realizava corridas como motorista de aplicativo, ao que consta, como fachada para a entrega de entorpecentes, os policiais visualizaram o veículo do denunciado, modelo Chevrolet Prisma, cor branca, placa PPA-1B13. Na oportunidade, ao avistar a guarnição policial, o denunciado tentou dar marcha ré para sair do local, mas foi abordado.

Ato contínuo, ao sair do veículo, o denunciado dispensou uma sacola para baixo do veículo, que foi recuperada pelos policiais.

No interior da sacola, havia 12 (doze) papelotes de substância similar à “cocaína”, 15 (quinze) pinos de substância similar à “cocaína”, 08 (oito) pedras de substância similar à “crack” e 22 (vinte e duas) buchas de substância similar à “maconha”, além da quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) em espécie e um celular da marca Samsung, de cor cinza, encontrados no interior do veículo.

[...]

Por esses fatos, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Inicialmente, a defesa postula a nulidade do processo, uma vez que o Laudo Químico definitivo somente foi juntado aos autos após o encerramento da instrução processual, impedindo-a de exercer o contraditório e a ampla defesa.

Contudo, entendo desprovida de razão a irresignação defensiva. Explico.

Após atenta análise dos autos, observo que o magistrado de primeiro grau, após a juntada do Laudo Toxicológico definitivo, cientificou as partes sobre a juntada do referido documento ao processo, determinando, inclusive, a reabertura de prazo de cinco dias para a apresentação de alegações finais por memoriais.

Nesse ponto, destaco que a defesa ficou ciente da juntada do laudo (fl. 274) e ratificou as alegações finais anteriormente apresentadas.

Cumpre frisar, ainda, que o Laudo Químico definitivo somente corroborou a conclusão obtida no laudo provisório de fl. 17 que, com segurança, já havia identificado as substâncias apreendidas como entorpecentes, não havendo qualquer prejuízo para a defesa.

Assim, rejeito a tese defensiva.

A defesa requer, ainda, a nulidade do processo, sustentando que as buscas pessoal e veicular decorreram unicamente de denúncias anônimas.

Contudo, não merece abrigo o pleito formulado.

Compulsando os autos, verifico que a ação policial decorreu a partir de denúncias anônimas, as quais indicavam que o apelante fingia ser motorista de aplicativo para realizar entrega de entorpecentes nos bairros Arlindo Villaschi e Vale do Sol.

Após a abordagem da guarnição policial foi encontrada uma sacola com entorpecentes embaixo do veículo do réu, ratificando, assim, os fatos narrados na denúncia anônima e restando caracterizada a situação flagrancial.

Dessa forma, é possível afirmar que havia fundada suspeita de que o apelante exercia o tráfico ilícito de entorpecentes, restando impossível o acolhimento da tese defensiva.

Subsidiariamente, a defesa requer a absolvição ante a ausência de provas.

Conforme se extrai dos termos da sentença e do caderno processual, a materialidade restou satisfatoriamente aclarada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 03/15), pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 17), pelo Auto de Apreensão (fl. 19) e pelo Laudo Químico definitivo de fls. 268/269.

Em relação à autoria, entendo amplamente demonstrada pelos depoimentos colhidos durante a instrução:

PM ANDRÉ DOS SANTOS ASSIS (testemunha, em juízo): Que se recorda dos fatos; Que tinha conhecimento através de algumas abordagens feitas ao cidadão e também por denúncias recebidas por moradores; Que ele era um dos gerentes do tráfico; Que era chefe de plantão; Que era responsável pela entrega da droga e o acerto de contas; Que visualizaram o veículo em um patrulhamento no bairro vale do sol; Que é de onde sai as drogas da região; Que ao ver a viatura tentou dar ré e se evadir, mas não conseguiu e foi abordado; Que ao solicitarem a saída do veículo o acusado dispensou uma sacola para baixo do veículo; Que com ele não foi encontrado nada de ilícito, mas em baixo do veículo foi encontrado a sacola dispensada e no carro uma quantia pequena de dinheiro; Que foi dado voz de prisão e feita a condução para delegacia; Que no dia somente o acusado estava no carro; Que era no horário da tarde; Que foi apreendido cocaína, crack e maconha; Que o acusado trabalhava por aplicativo, mas segundo informações era de faixada; Que ele usava esse argumento sempre que era abordado; Que saiu da viatura para fazer a abordagem e ordenou que ele saísse; Que quando ordenou sua saída estranhamento o acusado pegou alguma coisa dentro do veículo e de baixo antes de sair do veículo; Que seu parceiro viu o acusado jogando a sacola; Que viu o movimento estranho que ele fez; Que a sacola estava debaixo do veículo, perto da porta do motorista; Que quando se aproximou do veículo já viu a sacola de baixo do carro; Que já abordou o acusado várias vezes na boca de fumo, no bairro Arlindo Vilaschi; Que antes dessa prisão receberam uma denúncia anônima que estaria ocorrendo uma festa típica de baile funk, em uma residência no bairro vale do sol; Que essa denúncia ela foi apurada e constava que o acusado estava no local com arma de fogo, porém o acusado não estava lá mais; Que na denúncia constava o nome do acusado; Que ele é chamado de Moacir “Coroa”; Que a abordagem foi feito em uma rua movimentada; Que ele mora próximo do local em que ele foi abordado; Que a comunidade é bem fechada com o tráfico de entorpecente; Que geralmente as denúncias são recebidas por contato pessoal, pois o morados tem muito medo (...)

PM ANDERSON GERALDO VOLKERS (testemunha, em juízo): Que se recorda dos fatos; Que estavam em patrulhamento em Vale do Sol, quando avistaram um indivíduo em um carro branco, um prisma; Que o indivíduo já era conhecido pela guarnição; Que esse indivíduo ao avistar a guarnição ele deu ré de forma equivocada; Que já conheciam o veículo; Que foi dado voz de abordagem; Que ele parou o veículo na via; Que visualizou o momento em que ele dispensou uma sacola em baixo do veículo; Que após sair do veículo ao ser abordado nada de ilícito foi encontrado, porém em baixo do veículo foi encontrado a sacola de entorpecente; Que foi feito buscas no veículos pelo SD ANDRÉ; Que conhecia o acusado por uma abordagem anterior; Que nada de ilícito foi encontrado; Que uma abordagem foi feita em uma rua de tráfico de entorpecente, no bairro Arlindo Vilaschi; Que recebiam informação que ele abastecia as bocas de fumo de Arlindo Vilaschi e Vale do Sol; Que o réu falava que ele fazia Uber nas abordagens, porém em nenhuma abordagem foi encontrado aparelho de corrida e nem passageiros; Que viu no momento que ele dispensou a sacola; Que o acusado abriu a porta e com a outra mão dispensou a sacola com o intuito de dispersar a atenção dos militares; Que ele jogou em baixo do carro a sacola com os entorpecentes; Que ele é o responsável pelo abastecimento das drogas na boca de fumo e pelo recolhimento do dinheiro (...)

Conforme se extrai dos autos, denúncias anônimas indicavam que o apelante atuava na gerência do tráfico de drogas nos bairros Arlindo Villaschi e Vale do Sol, sendo o responsável pela distribuição e entrega de ilícitos na região.

Nesse contexto, após a realização de buscas pessoal e veicular, foi encontrada uma sacola com entorpecentes embaixo do veículo do réu, a qual continha 12 papelotes de cocaína, 15 pinos de cocaína, 08 pedras de crack e 22 buchas de maconha.

Como se vê, fica inteiramente demonstrado que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, na medida em que os relatos dos policiais e o Laudo Químico definitivo (fls.268/269) atestam com clareza as provas de autoria e materialidade para sustentar a condenação.

Por fim, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena.

Novamente sem razão.

Partindo do mínimo legal de 05 (cinco) anos previsto no tipo penal o magistrado fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, pela valoração negativa da quantidade e natureza da droga apreendida, eis que o réu transportava 12 papelotes de cocaína, 15 pinos de cocaína, 08 pedras de crack e 22 buchas de maconha.

Assim, conforme o disposto nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, considero a fixação da pena-base acima do mínimo legal inserida no âmbito da discricionariedade do julgador.

Na segunda fase não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase foi aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo sido fixada a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, sendo o quantum aplicado proporcional ao caso concreto.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Pelo exposto, não havendo o que retocar na sentença prolatada, nego provimento ao recurso defensivo.

É como voto.

8 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. AUTORIA. DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Incabível a absolvição do apelante, eis que o conjunto probatório constante dos autos revela de forma robusta a autoria e materialidade dos fatos em apuração.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.